Tribunal: TJDFT
Processo: 0002553-84.2015.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002553-84.2015.8.07.0014 RECORRENTE: DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS, MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO RECORRIDO: DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS, MARIA DA GLORIA AROUCHE MONTEIRO DESPACHO Considerando o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 74915784, transitada em julgado em 6/8/2025 (certidão ID 74915784 – p. 87), retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031